Tribunal: CARF
Processo: 16095.000651/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.SÚMULA CARF No 148.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
O verbete sumular de no 148 deste Conselho determina que, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da Previdência Social
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAC ̧A~O ACESSO ́RIA. ENTREGA DE GIFP COM OMISSA~O DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIC ̧O~ES. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicac ̧a~o da retroatividade benigna sobre a multa por descumprimento de obrigac ̧a~o acesso ́ria, lanc ̧ada com fundamento no § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compara ́-la com a prevista no art. 32-A do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000651/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
O Relatório de Vínculos, anexo ao auto de infração, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo finalidade meramente
informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.SÚMULA CARF No
148.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
O verbete sumular de no 148 deste Conselho determina que, “no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000651/2007-11
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE
GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória, lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com a prevista no art. 32-
A do mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de realização de perícia e, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento parcial para determinar aplicação da retroatividade benigna da multa,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei no 8.212/91, dado pela Lei no 11.941/09; bem
como, para determinar que multa aplicada seja recalculada considerando-se a reinclusão dos
valores pagos a título de PLR nas competências de janeiro e julho de 2003 a 2006 (NFLD no
37.139.707-3).
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto
(Suplente Convocado), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SAINT-GOBAIN ABRASIVOS
LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas – DRJ/FOR, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada alterar o valor da
multa [CFL 68] aplicada de R$3.869.335,31 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil,
trezentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) para R$2.330.171,65 (dois milhões,
trezentos e trinta mil, cento e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Em sua peça impugnatória (f. 187/213) suscitou, em sede preliminar, a
nulidade do lançamento, a decadência parcial da exigência e a ilegitimidade passiva daqueles
listados no Relatório dos corresponsáveis (REPLEG). No mérito, discorreu sobre a insubsistência
dos autos de infração que albergaram as obrigações principais. Subsidiariamente, requereu
também a realização de perícia contábil ou a conversão do julgamento em
diligencia para que sejam excluídos do cálculo da multa sob discussão os
recolhimentos apontados pela D. Fiscalização como tendo sido feitos sob o
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

código 2909 e que não ocorreram de fato (vide docs. n°s 7 e 8), bem como a
diferença entre os valores considerados pela D. Fiscalização como pagos a
pessoas físicas e não reportados na GFIP e aqueles que foram efetivamente
declarados nas DIRFs e não reportados na GFIP (vide doc. n° 9). – f. 211.
Às f. 653 acostou petição requerendo a minoração da multa, com arrimo no
disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN.
Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os
seus créditos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
respectivo lançamento já podia ser efetuado, quando não há recolhimento, ou
contados da ocorrência do fato gerador, na hipótese de haver recolhimento,
ainda que parcial.
PREVIDENCIARIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA
GFIP. DES CUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdencidrias,
ou inserir, na mesma Guia, dados incorretos que provoquem alteração no
cálculo das contribuições devidas.
PERÍCIA. REQUISITOS NÃO FORMULADOS.
A autoridade julgadora de primeira instância deve considerar não formulado o
pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos exigidos. (f. 657)

Cientificada,
apresentou
recurso
voluntário
(f.
703/747),
arguindo,
preliminarmente, i) a nulidade do lançamento, seja por sua deficiência, seja por ter implicado em
cerceamento de defesa, seja pela indevida indicação de corresponsáveis no REPLEG; e, ii) a
decadência, ante a necessidade de aplicação no disposto no §4o do art. 150 do CTN. No mérito,
discorreu sobre a prejudicialidade da aferição da higidez dos lançamentos ultimados nos autos
das obrigações principais, que lastrearam a aplicação da multa que ora se discute. Em caráter
subsidiário, pretendeu que, i) em atenção ao princípio da retroatividade benigna, fosse cominada
penalidade menos gravosa; e, ii) fosse deferida a realização de perícia contábil ou a conversão do
julgamento em diligência, com o objetivo de exclusão de determinados lançamentos, correção de
supostas diferenças entre os valores considerados no auto de infração como declarados nas
DIRFs e não reportados na GFIP; e, correção da multa aplicada em conformidade com o disposto
no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Às f. 1.492/1.495 consta ter a eg. 2a Turma da 3a Câmara dessa 2a Seção
convertido o
o julgamento em diligência, até que se conclua, no âmbito administrativo, o
julgamento definitivo dos lançamentos tributários realizados mediante as
Notificações Fiscais de Lançamento de Débito NFLD no 37.139.6948;
37.139.6964; 37.139.6972; 37.139.7073; 37.139.7111 e 37.139.7120.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

Finda a diligência, dada vista ao ora recorrente que não se manifestou – f.
1.601.
Tendo em vista a extinção do Colegiado em que prolatada a resolução, foram
os autos novamente sorteados e vieram a mim distribuídos – f. 1.607.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
tecer algumas considerações relevantes.
Replica a ora recorrente seja deferida a realização de perícia contábil, nos
exatos mesmos termos que pretendido na peça impugnatória. A despeito de a instância a quo não
ter sinalizado o conhecimento parcial da defesa de ingresso, certo não ter conhecido do pedido
de realização de perícia contábil, eis que consignado que
só deve haver perícia se o fato depender de conhecimento especial o que não é
o caso do presente processo. Estamos tratando aqui de mero pedido de perícia,
sem qualquer motivo e ou fundamento. Razão pela qual este Colegiado deve
considerar como não formulado tal pedido, por ausência de motivação. – f.
686.
A mera leitura da ementa da decisão recorrida afasta quaisquer dúvidas acerca
do conhecimento parcial, porquanto repisado que “a autoridade julgadora de primeira instância
deve considerar não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos exigidos.”
(f. 686) Em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, norteador do processo em grau
recursal, deixa de tecer uma linha pontuando eventual equívoco da instância a quo quando do
não conhecimento do seu pedido, limitando-se a replicá-lo. Deixo de conhecer, por essas razões,
do pedido subsidiário que pretende seja ultimada a realização de prova pericial. Feitas
essas considerações, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.

I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO: DA DEFICIÊNCIA DO AUTO DE
INFRAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega o recorrente que
[v]erifica-se que a D. Fiscalização (i) procedeu ao cálculo da multa por suposta
não declaração em GFIP de valores decorridos de pagamentos resultantes de
Reclamatórias Trabalhistas valendo-se de valores não relacionados a qualquer
processo trabalhista; (ii) utilizou valores superiores àqueles declarados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF") para cálculo da
multa por suposta omissão desses valores na GFIP.
(...)
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

Ressalta-se que as referidas deficiências foram não só argumentadas pela
Recorrente, como também ilustradas por meio de planilhas juntadas aos autos,
as quais foram desconsideradas pelo órgão julgador de primeira instância sob a
mera alegação de que "a planilha juntada não é capaz de alterar o
procedimento fiscal", sem qualquer outra manifestação acerca dos patentes
erros de lançamento. Ora, DD. Julgadores, olvidam-se as Autoridades
Julgadoras de que quem deveria ter certeza e fazer prova da infração seria
justamente a D. Fiscalização e, mesmo isso não tendo sido feito, volta-se
contra a Recorrente que tão somente faz ilidir a infração contra si apontada
mediante documento que pode ser facilmente comprovado e aferido em
procedimento de diligência.
Resta evidente, portanto, que há causas claras de comprometimento da validade
do lançamento que ensejam o cancelamento da exigência ou, no minimo, a
reavaliação do lançamento mediante diligência fiscal que fornece os elementos
necessários à apreciação da questão e julgamento por V.Sas. – f. 711.

Em que pese tenha rotulado a tese de natureza preliminar, nota-se, a parti da
leitura das razões de insurgência, que possui cariz meritório, razão pela qual não há que se falar
em nulidade da autuação. Consabido ser a nulidade do lançamento matéria de ordem pública,
cognoscível até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ao
pretender que “no minimo, [seja feita] a reavaliação do lançamento mediante diligência fiscal”
(f. 711) reconhece a recorrente não padecer de mácula capaz de, prima facie, invalidá-lo.
Acrescenta ainda que ao ter a fiscalização
elaborado um relatório sem a indicação das circunstâncias em que foi praticado
o suposto ato infracional, não resta dúvida de que a Recorrente sofreu evidente
cerceamento de defesa, visto que a imputação administrativa de infração à
legislação, sem coerência e clareza, também não garantiu à Recorrente o direito
ao contraditório e a ampla defesa. – f. 715

A mera leitura do auto de infração afasta a tese arguida, uma vez que lá está
claramente consignado o fato ensejador autuação, além de o ora recorrente demonstrar ter plena
ciência do que lhe fora imputado, eis que elaborada defesa na tentativa de elidir a autuação. Do
escrutínio do Relatório Fiscal (f. 45/56) noto que, após minudentemente explanar acerca dos
motivos que ensejaram a lavratura de autos de infração para exigência das obrigações principais,
umbilicalmente atreladas à multa ora sob escrutínio, elaborado tópico dedicado a aclarar os fatos
ensejadores da aplicação da sanção de CFL 68.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.

I.2 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO: DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

A recorrente reconhece que a própria DRJ aclarou que
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

que nenhuma das pessoas físicas indicadas no REPLEG poderá ser colocada no
pólo passivo da relação jurídica processual instaurada com a lavratura do Auto
de Infração e que, portanto, a relação de co-responsáveis pode ser mantida,
com caráter meramente informativo, diante da inexistência de prejuízos. (f.
715/717)
Afirma, contudo, que
tal procedimento, por si só, gera a nulidade do lançamento fiscal. O
fundamento da inexistência de prejuízo não pode ser utilizado para embasar ato
administrativo que, se confirmado, será inscrito em Divida Ativa com
presunção de liquidez e certeza. E isto, especialmente, se o Sr. Auditor-Fiscal
não imputou nenhuma responsabilidade às pessoas físicas sobre os débitos em
debate, nem tampouco comprovou ter verificado o preenchimento dos
requisitos previstos nos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso III, do CTN.

Conforme indicado no próprio documento, o referido relatório “lista todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e
período de atuação.” E, na esteira do que já bem aclarado pela decisão a quo, o documento em
questão tem caráter meramente informativo e não possui o condão de atribuir responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Este Conselho possui, inclusive, verbete sumular neste
sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o
“Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos –
VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Ora, se sequer atribuída responsabilidade, ausente a plausibilidade da tese de
que “tal procedimento, por si só, gera a nulidade do lançamento fiscal.” (f. 717) Rejeito, com
base nessas razões, a preliminar de nulidade suscitada.

I.3 – DA DECADÊNCIA PARCIAL DA EXIGÊNCIA
A instância a quo, em observância à Súmula Vinculante de no 8, que
reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, aplicando-se a contagem do prazo decadencial
quinquenal, houve por bem reconhecer a extinção parcial da exigência.
Insiste a recorrente que, em observância ao §4o do art. 150 do CTN, imperiosa
a “reforma da r. decisão recorrida a fim de que se reconheça que o lançamento relativo aos fatos
geradores anteriores a novembro de 2002 foram fulminados pela decadência.” (f. 723)

Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 148, segundo
o qual
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
De forma inadvertida, em colisão com a Súmula CARF no 148, entendeu a DRJ
que,
ante a existência de recolhimento (ainda que parcial) é caso de aplicação da
primeira alternativa de que fala o parecer mencionado, ou seja, a contagem do
prazo de decadência deve operar-se nos termos do § 4° do art. 150 do CTN.
Nestas condições, há que se excluir a multa calculada em face das
contribuições recolhidas sobre Reclamatórias Trabalhistas e, também,
aquela calculada sobre as contribuições não declaradas incidentes sobre o
Vale Transporte, apuradas até a competência 10/2002, visto que esta
última poderia ter sido exigida no 2° dia de novembro deste mesmo ano
(2002), o que quer dizer que já transcorreu o prazo de cinco anos para a
sua exigência, uma vez que o presente foi lavrado em 28/11/2007.
Não havendo no presente caso remessa necessária ou insurgência da parte
recorrida acerca da inadvertida aplicação do regramento para a aferição da causa extintiva da
obrigação tributária, há de permanecer incólume a decisão a quo, porquanto vedada a reformatio
in pejus.
Sendo aplicável ao presente caso o regramento previsto no inc. I do art. 173 do
CTN para a contagem do prazo decadencial, certo não ter sido a multa por descumprimento de
obrigação acessória fulminada pela decadência, para além das competências já excluídas pela
instância a quo. Deixo, por esses motivos, de acolher a preliminar.

II – DO MÉRITO: DO DESLINDE DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações
principais, albergadas nas NFLDs no 37.139.6948, 37.139.6964, 37.139.6972, 37.139.7073,
37.139.7111 e 37.139.7120. Por esse motivo, descabe nestes autos revolver temáticas afetas às
obrigações principais, incluindo o pedido de realização de diligência com o objetivo de exclusão
de determinados lançamentos, correção de supostas diferenças entre os valores considerados no
auto de infração como declarados nas DIRFs e não reportados na GFIP.
Conforme relatado, determinado o deslinde definitivo de tais autuações, de
modo que seja o resultado ali colhido nestes autos replicado. Pontua a instância a quo ter aquela
eg. Turma
decidi[do] pela IMPROCEDENCIA das NFLD de no 37.139.694-8,
37.139.697-2 e 37.139.711-1, pela PROCEDÊNCIA EM PARTE das NFLD
no 37.139.696-4, 37.139.707-3 e 37.139.712-0.
Com efeito, essa situação tem consequência nos exatos termos dessas decisões.
Devendo, portanto, ser excluídos os valores da multa calculada sobre as
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

contribuições declaradas IMPROCEDENTES (NFLD de n° 37.139.694-8,
37.139.697-2 e 37.139.711-1) e retificados os valores da multa relativa às
notificações julgadas PROCEDENTES EM PARTE (NFLD no 37.139.696-4,
37.139.707-3 e 37.139.712-0). – f. 665.

Mister verificar, portanto, se houve alguma modificação do cenário relatado
pela DRJ, capaz de promover reformas na decisão por ela prolatada.
Passo à análise das notificações julgadas parcialmente improcedentes pela
DRJ:
NFLD no 37.139.712-0
Às f. 1.523/1.528 consta acórdão que, ao apreciar o recurso de ofício, houve
por bem negar-lhe provimento, mantendo-se a desoneração parcial promovida pela instância de
piso. A leitura do relatório do acórdão no 2402-002.531 revela não ter sido apresentado recurso
voluntário pela parte ora recorrente naqueles autos, razão pela qual não merece qualquer
reparo a decisão a quo.
NFLD no 37.139.707-3
Às f. 1.552/1.566 acostado o acórdão no 9202-009.785 que deu provimento ao
recurso especial interposto pela parte ora recorrida para reconhecer a incidência de contribuições
previdenciárias sobre “PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS PLR pagas ou creditadas aos
segurados empregados que prestaram serviços ao contribuinte, no período de janeiro de 1997 a
julho de 2006 (não contínuo).” Tanto a DRJ quanto a eg. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa
Segunda Seção haviam acolhido a pretensão do ora recorrente no sentido de excluir tais parcelas
da base de cálculo da autuação, trazendo reflexo na apuração da multa [CFL 68] que ora se
aprecia. Colaciono a ementa da decisão proferida pela Câmara Superior deste eg. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2006
PLR.
PERIODICIDADE.
OBSERVÂNCIA
DA
PERIODICIDADE
SEMESTRAL.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, era vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os
dois requisitos são cumulativos. (f. 1.552)

Registro que o ora recorrente igualmente apresentou recurso especial, contudo
lhe foi negado seguimento – vide f. 1.556.
Ao apreciar o recurso voluntário interposto, a eg. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Segunda Seção, no acórdão de no 2401-005.955, ampliou o período considerado
decadente pela DRJ, estendendo-o até a competência 10/2002, mediante a aplicação do disposto
no §4o do art. 150 do CTN.
Conforme aclarado no tópico I.3 do presente voto, por estarem as multas
sempre submetidas ao lançamento de ofício, inaplicável a elas o disposto no §4o do art. 150 do
CTN.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

A decisão ora recorrida, ao apreciar os reflexos da referida NFLD no presente
auto de infração, determinou o seguinte:
Assim, foram excluídas pela decadência as contribuições exigidas até a
competência 11/2001, e por não constituir fato gerador o valor lançado na
competência 12/2002, e pelo regular pagamento de PLR as competências de
janeiro e julho de 2003 a 2006, e retificada a competência 03/2006 em face
dos estabelecimentos acima identificados. (f. 672; sublinhas deste voto)
Merece reparo a decisão a fim de que, na apuração da multa de CFL no
68, sejam reincluídos os valores pagos a título de PLR nas competências de janeiro e julho
de 2003 a 2006.
Registro que a reforma ora determinada não afronta o princípio da reformatio
in pejus, porquanto nos autos da obrigação principal houve insurgência da parte recorrida acerca
da parcela exonerada, sendo a aplicação do que decidido naqueles autos de observância
mandatória para a aferição da multa umbilicalmente atrelada à obrigação principal. Ademais, na
esteira do que pontuado pela própria DRJ nestes autos, “a exoneração do crédito procedida por
este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.” (f. 658)
NFLD no 37.139.696-4
Às f. 1.536/1.543 consta despacho em agravo confirmando a negativa de
seguimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente.
Ao apreciar o recurso voluntário interposto, a eg. 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Segunda Seção, no acórdão de no 2401-005.956, ampliou o período considerado
decadente pela DRJ, estendendo-o até a competência 10/2002, mediante a aplicação do disposto
no §4o do art. 150 do CTN.
Conforme aclarado no tópico I.3 do presente voto, por estarem as multas
sempre submetidas ao lançamento de ofício, inaplicável a elas o disposto no §4o do art. 150 do
CTN, razão pela qual inalterada a decisão da DRJ nesse ponto.
No tocante às autuações tidas como improcedentes pela instância de piso,
definitivamente configuradas as seguintes situações:
NFLD n° 37.139.694-8
Às f. 1.509/1.511 acostado o acórdão da DRJ reconhecendo ser “improcedente
o lançamento (...), cancelando o crédito tributário exigido, na forma do voto da Relatadora”, ante
a aplicação do entendimento mandatório contido na Súmula Vinculante no 8 do STF.
Ausente ordem de remessa necessária a este eg. Conselho, bem como não
localizado qualquer recurso interposto pela parte ora recorrida, incólume a decisão proferida
pela DRJ.
NFLD no 37.139.697-2
Às f. 1.512/1.519 acostado o acórdão da DRJ reconhecendo ser “improcedente
o lançamento (...) extinguindo-se o crédito por meio dela constituído”, ante o reconhecimento de
que a parcela paga na demissão, a título de indenização, não integra o salário-e-contribuição.
Ausente ordem de remessa necessária a este eg. Conselho, bem como não
localizado qualquer recurso interposto pela parte ora recorrida, há de ser mantida a decisão
proferida pela DRJ.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

NFLD no 37.139.711-1
Às f. 1.520/1.522 acostado o acórdão da DRJ reconhecendo ser “improcedente
o lançamento (...), cancelando o crédito tributário exigido, na forma do voto da Relatadora”, ante
a aplicação do entendimento mandatório contido na Súmula Vinculante no 8 do STF.
Ausente ordem de remessa necessária a este eg. Conselho, bem como não
localizado qualquer recurso interposto pela parte ora recorrida, incólume a decisão proferida
pela DRJ.

III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA RETROATIVIDADE BENIGNA
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e
do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda
Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema
em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais
expõe a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência
firmada, sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já
defendeu, em juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de
ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna, conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso,
indispensável discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de
atraso no pagamento independente do lançamento de ofício, ou de multa de
ofício, cuja incidência pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para
a constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou
falta de declaração ou declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício,
incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa
para a NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia
retroativamente o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

ofício em 75%), quando mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme
defendido, diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual redação do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em
redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do
débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas
as suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-
009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de
agosto de 2021.)

Por esses motivos, determino seja ultimado o recálculo da multa, com vistas a
se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na
regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual
redação do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de
realização de perícia para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para determinar
aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no
8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei no
8.212/91, dado pela Lei no 11.941/09; bem como, para determinar multa aplicada seja
recalculada considerando-se reinclusão dos valores pagos a título de PLR nas competências de
janeiro e julho de 2003 a 2006 (NFLD no 37.139.707-3).

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000651/2007-11

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1619
DF CARF MF
Original